Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702588-56.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERREIRA PINTO APELADO: GUE VEICULOS LTDA - ME, AUTO JUST COMERCIO, INTERMEDIACAO, CONSIGNACAO E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO FERREIRA PINTO contra a sentença (ID 49035396) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0702588-56.2022.8.07.0014, ajuizada pelo apelante em desfavor de GUE VEÍCULOS LTDA – ME (“G20 MULTIMARCAS COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS EIRELI”) e de AUTO JUST COMÉRCIO, INTERMEDIAÇÃO, CONSIGNAÇÃO E VENDA DE AUTOMÓVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil), nos quais pretendia o autor a rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado (TOYOTA, COROLLA XEI 2.0 FLEX, placa JKP-2314) e a restituição dos valores pagos em virtude do negócio jurídico celebrado. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos estabelecidos em 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), suspensa a exigibilidade tais verbas em virtude do deferimento da gratuidade de justiça ao autor (art. 98, § 3o, do CPC). Nas razões recursais (ID 49035398), o apelante sustenta que a apreciação do acervo fático-probatório dos autos pelo Juiz da causa não foi adequada, pois “vislumbra-se que as provas documentais carreadas aos autos distôa [sic] das alegações das requeridas, que não passa [sic] de falácias para obter enriquecimento ilícito” (ID 49035398 – pág. 3). Requer, assim, “A reforma da r. sentença prolatada para que seja restituído os direitos e pagos os valores constantes na inicial” (ID 49035398 – pág. 3). Não houve recolhimento do preparo recursal, pois foram deferidos ao autor, ora apelante, os benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 49034941). Nas contrarrazões oferecidas pela ré GUÉ VEÍCULOS LTDA (ID 49035399), ela suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, postula o não provimento da apelação cível interposta. Por sua vez, nas contrarrazões da ré AUTO JUST COMÉRCIO, INTERMEDIAÇÃO, CONSIGNAÇÃO E VENDA DE AUTOMÓVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA (ID 49035404), ela pede o desprovimento do recurso. Em face da preliminar suscitada nas contrarrazões, o apelante foi intimado a se manifestar sobre ela (ID 49177512), tendo transcorrido in albis o prazo concedido para tanto (ID 49604835). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (c/c art. 87, III, do RITJDFT), é do relator a atribuição de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos do ato decisório recorrido. O recurso interposto não deve ser conhecido, devendo ser acolhida a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal que foi suscitada nas contrarrazões oferecidas pela ré GUÉ VEÍCULOS LTDA (ID 49035399). A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, é flagrante a violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões apresentadas na apelação cível não impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. Na sentença (ID 49035396), os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes ao fundamento de que a pretensão de rescisão do contrato, de restituição de valores e de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais não encontrou consonância na prova produzida nos autos, especialmente porque não demonstrada a existência de vício que nulificasse ou anulasse o negócio jurídico entabulado. Eis a íntegra da sentença proferida: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional desconstitutivo e condenatório. Afirma o requerente, na emenda à inicial de ID 128946606, que adquiriu das requeridas, no ano de 2020, o veículo usado TOYOTA, modelo COROLLA XEI 2.0 FLEX, de cor prata, ano 2013/2014, placa JKP-2314, chassi 9BRBD48E262241, pelo valor de R$ 49.990,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa reais). Alega que o veículo foi adquirido já com um determinado seguro e que, após o vencimento, ao procurar nova seguradora, descobriu que o veículo teria sido comprado em um leilão, fazendo com que o valor do seguro fosse exorbitante. Defende não ser razoável arcar com o valor de mercado do veículo, e, na verdade, adquirir um bem proveniente de leilão, mormente sem ter conhecimento dessa condição. Ao final, com base na fundamentação apresentada, formulou pleito de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e, no mérito, as seguintes pretensões: “Ante o exposto, requer que se digne Vossa Excelência: (...) B) Julgar totalmente procedente os pedidos desta peça para condenar a requerida a restituir ao autor R$ 36.557,12(trinta e seis mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e doze centavos) valor referente a entrada e 16 parcelas já pagas referentes a compra do veículo; C) A extinção do contrato realizado entre as partes por conta da má-fé da requerida, e com isso a devolução do Veículo em questão para a loja vendedora; D) Condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos na importância de R$ 6.000,00(seis mil reais)” (ID 128946606, pp.7/8) Os benefícios da gratuidade judiciária foram deferidos ao requerente pela Decisão de ID 126583709. Citado, o primeiro requerido, G20 MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS EIRELI, ofereceu contestação de ID 134850085. Preliminarmente, pugna pelo indeferimento da inicial pois, a seu ver, não houve o atendimento da ordem de emenda, e pela inépcia da inicial, por, segundo afirma, não possuir a petição inicial causa de pedir remota e da narração dos fatos não decorrer logicamente o pedido. Impugna, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária concedidos ao requerente. No mérito, aduz que adquiriu o veículo de empresa que nomina na peça de resposta, no ano de 2020. Alega desconhecer qualquer passagem do veículo por leilão e o que o requerente não teria comprovado os fatos narrados na inicial. Defende, ademais, que o requerente não levantou, na causa de pedir, hipóteses de erro substancial, não pugnou pela anulação do negócio jurídico e não houve qualquer alegação de vício redibitório, capazes de ensejar a extinção do contrato. Repele, ainda, o pedido de danos morais, pois defende a ausência de indicação do seu fato gerador, bem ainda a ausência de prática de ato ilícito. Pugna, ao final, pelo acolhimento das preliminares, mas, caso superadas, pela improcedência dos pedidos iniciais. O segundo requerido, AUTO JUST COMERCIO, INTERMEDIACAO, CONSIGNACAO E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, foi citado (ID 132486315), mas permitiu o transcurso do prazo para resposta “in albis” (ID 134995661), razão pela qual foi decretada a sua revelia, apenas para produção dos efeitos processuais (ID 143927518). Réplica apresentada no ID 137590978, acompanhada de novo documento. Oportunizado o contraditório, o primeiro requerido se manifestou sobre o novo documento anexado aos autos (ID 138289712). Intimadas a esclarecer se possuíam interesse na designação de audiência conciliatória, o primeiro requerido informou que não. Por prescindível a produção de outras provas, determinou-se a conclusão dos autos para sentença. Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, constato que o deslinde da controvérsia jurídica demanda apenas a produção de prova documental, não havendo controvérsia fática a exigir a abertura de fase instrutória, razão pela qual promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC. Dedico-me, prefacialmente, a analisar as preliminares suscitadas pelo primeiro requerido na contestação. Pugna a parte pelo indeferimento da inicial pois, a seu ver, não houve o atendimento da ordem de emenda, e pela inépcia da inicial, por, segundo afirma, não possuir a petição inicial causa de pedir remota e da narração dos fatos não decorrer logicamente o pedido. No caso, em que pese a irresignação do primeiro requerido, a parte, na visão do Juízo, atendeu a determinação de ajustes, razão pela qual foi recebida a emenda apresentada como nova petição inicial. Quanto à alegada inépcia, diviso na inicial apresentada causa de pedir próxima e remota, logicamente encadeada com os pedidos que a sucedem. O (des)acerto na formulação dos pedidos é matéria afeta ao mérito da demanda. Ademais, anoto que a construção da peça permitiu ao requerido deduzir sua resposta. Logo, REJEITO, pois, as preliminares em apreço. No que toca à impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, anoto que o indeferimento do pedido de gratuidade se dará quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). “In casu”, o benefício foi concedido após a análise dos documentos que acompanham a inicial, mormente os juntados nos IDs 120812114 e 120812115. Ressalto, ademais, a presunção de veracidade das declarações prestadas pelos contribuintes na Declaração de Imposto de Renda, uma vez que a Lei no 8.137/90, em seu art. 2o, I, definiu como crime a conduta de "fazer declaração falsa ou omitir declarações sobre rendas, bens ou fatos, para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo". Assim, REJEITO a impugnação apresentada. No mais, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, passo ao exame da matéria de mérito. Almeja o requerente a “extinção do contrato realizado entre as partes”, a restituição de valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Com efeito, importante expor que a causa de pedir próxima, isto é, os fundamentos jurídicos que balizam os pedidos apresentados, lastreia-se na prática de ato ilícito absoluto pelos requeridos. Ocorre que, almejando a parte um provimento desconstitutivo relacionado a negócio jurídico celebrado entre as partes, perfeito e acabado, caberia a demonstração da existência de alguma causa de invalidade do negócio jurídico, seja relacionada à nulidade (art. 166 do Código Civil), ou à anulabilidade (art. 171 do Código Civil), ou ainda, de vício redibitório. No caso, a parte não apresenta causa de pedir que evidencie a existência de vícios que anulem ou nulifiquem o negócio. Ainda que defenda não ser razoável o pagamento do valor de mercado por um carro alegadamente adquirido em leilão, não deixa evidente tratar-se de hipótese de erro substancial. Nesse panorama, tenho que os pedidos de extinção do contrato e, por conseguinte, de restituição dos valores, desafiem improcedência. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao requerente. Isso porque, ao discorrer sobre os danos morais, a parte não apresenta o fato gerador que subsidia o seu pleito, limitando-se a razoar sobre a fundamentação jurídica que embasa o pedido. Diante disso, sem menção ao fato gerador, não é possível identificar a alegada violação aos direitos da personalidade. Rememoro que, pelo princípio da congruência, o Magistrado fica adstrito a decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo, portanto, supor a motivação do requerente para a formulação do pleito. Logo, por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC, arbitrados tão somente em favor do patrono do primeiro requerido, haja vista que o segundo requerido é revel. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição da demanda, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Ficará suspensa, entretanto, a exigibilidade dos referidos encargos, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte sucumbente beneficiária da Justiça gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Na apelação cível interposta (ID 49035398), contudo, o apelante limitou-se a salientar, de forma absolutamente genérica, que a apreciação do acervo fático-probatório dos autos pelo Juiz da causa não foi adequada, pois, segundo defendeu, “vislumbra-se que as provas documentais carreadas aos autos distôa [sic] das alegações das requeridas, que não passa [sic] de falácias para obter enriquecimento ilícito” (ID 49035398 – pág. 3), requerendo, assim, “A reforma da r. sentença prolatada para que seja restituído os direitos e pagos os valores constantes na inicial” (ID 49035398 – pág. 3). Do mero cotejo entre a petição recursal e a sentença, vê-se que o apelante, em nenhum momento, trouxe alegações que demonstrassem de maneira especificada a existência de máculas que viciassem o negócio jurídico entabulado com as rés, restringindo-se a aduzir genericamente que o Juiz da causa não valorou adequadamente a prova produzida no feito, sem nem sequer apontar qual seria o arcabouço probatório que ampararia particularmente os pedidos contidos na inicial em sentido contrário ao declinado na sentença. Não há dúvida que “São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada” (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.). De mais a mais, “Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença” (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.). Em casos tais, de manifesto descompromisso do recorrente com a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que sustentam o pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo "mudou-se"; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1630728, 07054131320218070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.? (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 – grifou-se.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido. ? (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021 – grifou-se.) Por esses motivos, diante da violação patente ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação cível interposta não reúne condições para sua admissibilidade. Ante o exposto, tendo em vista a ausência de impugnação especificada dos fundamentos adotados na sentença, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (arts. 932, III, CPC e 87, III, do RITJDFT). Diante do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios que foi fixado em desfavor do apelante na sentença, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, por conta do deferimento, na origem, dos benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora